Tribunal: CARF
Processo: 13558.720495/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.720495/2014-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.646 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
MARLONE BAHIA SANTOS CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.720495/2014-46
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.646 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720495/2014-46

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts.
788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999
(RIR/99), foi lavrada a Notificação de Lançamento, referente ao Imposto de Renda
Pessoa Física, do ano-calendário de 2009, resultando na qual foi apuração do
IRPF/2010 Suplementar , objeto da presente lide.
2. De conformidade com os termos das Descrições dos Fatos e Enquadramento
Legal, foi efetuada glosa da dedução das Despesas Médicas, no valor de R$27.500,00,
por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
constam às fls. 04/05.

3. O contribuinte apresentou impugnação, contestando o lançamento os seguintes
termos:

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.646 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720495/2014-46

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve | o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/01/2020, o sujeito passivo
interpôs Recurso Voluntário tempestivamente alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura - Relator
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.646 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720495/2014-46

Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
4 A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235, de 06/03/1972, portanto dela conheço e passo a apreciá-la
juntamente com as demais peças processuais à luz da legislação vigente.
5 Trata a presente lide, da glosa da dedução das Despesas Médicas, que será
objeto da apreciação no presente voto.
6 Sobre as deduções da base de cálculo do imposto de renda pessoa física, deve
se atentar ao que prevê a Lei no 9.250/95, em seu artigo 8o:
Art.8o - A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
6.1. Nos termos do inciso III do § 1o, do art. 80, combinado com o § 1o, do
art.73, todos do RIR/1999, acima transcritos, para que as despesas médicas constituam
dedução, é necessária a comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da
prestação dos serviços, limitando-se, ainda, a pagamentos especificados e
comprovados ou justificados, a juízo da autoridade lançadora.
7. . Da apreciação das alegações do contribuinte e dos documentos acostados
aos autos os recibos de fls. 13 a 18, emitidos mensalmente, pela psicóloga Lena
Márcia de Oliveira Barros, no total de R$ 10.075,00 e extratos bancários às fls. 52/54,
janeiro/dezembro/2013, os quais serão analisados por esta relatora.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.646 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720495/2014-46

7.1 De conformidade com os termos da Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, às fls. 6, consta relatório que os motivos e as razões pelos quais a autoridade
fiscal, de foi a ausência da comprovação, inclusive muito didático , deixando claro os
motivos da glosa.
7.2 Em sua impugnação o interessado transcreve o termo de enquadramento
legal, deixou de apresentar os documentos para serem analisado por este Órgão de
Julgamento da Receita Federal de Brasil e como também extratos bancários para
comprovar que possuía recursos financeiros em datas próximas dos recibos indicando
os valores sacados para quitação de tais valores e ou cheques emitidos para
pagamentos das despesas médicas pleiteadas.
8. A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração
anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos efetuados a esse título durante o ano-calendário. A legislação ainda exige
que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas
na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas
indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento
de ofício.
8.1 Esta norma, no entanto, não dá aos tais comprovantes, ainda que presentes
todas estas formalidades, valor probante absoluto. A apresentação de recibos com
nome e endereço do emitente tem potencialidade probatória relativa e esta deve ser
limitada por todos os outros elementos de convicção coletados pelo auditor no
decorrer da ação fiscal. Dessa forma, havendo nos autos indícios que possam trazer
dúvidas quanto à veracidade das informações contidas nos recibos, mesmo que estes
contenham todos os requisitos formais exigidos, o § 3°, do artigo 11, do Decreto-Lei
no 5.844/1943, abaixo transcrito, permite que a fiscalização exija provas
complementares àquela descritas pela Lei no 9.250/1995:
Decreto-Lei no 5.844/1943:
“Art. 11 - Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
(...)
§ 3o Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.”
8.2 A norma acima deve ser entendida como uma possibilidade dada à
autoridade lançadora de exigir comprovantes complementares àqueles descritos na Lei
no 9.250/95, nos casos em que a fiscalização identifica elementos, presentes nos
próprios recibos ou até mesmo nas especificações da despesa em si, que ponham
dúvidas quanto à idoneidade dos recibos. É de se ter em conta, ao examinar esta
questão, que a comprovação de despesas médicas por meio de recibos emitidos por
profissionais de saúde é muito frágil. A apresentação de recibos, em muitos casos,
deve servir apenas como ponto de partida para a comprovação das despesas
declaradas, não podendo a autoridade fiscal se satisfazer somente com estes
documentos.
9 De acordo com a legislação tributária, a documentação comprobatória das
despesas com saúde, para efeito de dedução da base de cálculo do imposto de renda,
deve necessariamente identificar o beneficiário do tratamento e conter nome, endereço
e CPF ou CNPJ do prestador do serviço. Alternativamente, o contribuinte pode
apresentar como prova o cheque nominativo utilizado como meio de pagamento de
tais gastos.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.646 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720495/2014-46

10. Entretanto, verifica-se que a legislação tributária não confere aos recibos
valor probante absoluto ainda que cumpridos todos os requisitos formais enumerados.
A tônica do art. 80, §1o, inciso III, do RIR/99, é a especificação e comprovação dos
pagamentos. Tanto que admite o cheque nominativo como documento comprobatório,
por ser prova cabal de transferência de numerários. Não obstante, mesmo o cheque
pode ser submetido à justificação, quando restarem dúvidas razoáveis ao Fisco sobre a
efetiva prestação do serviço, que se constitui no substrato material da dedução.
10.1 Esclareça-se ainda que a autuação em análise não possui como
fundamento a falsidade documental, mas a falta de comprovação da efetividade do
pagamento e da prestação do serviço, em decorrência da imprestabilidade dos recibos,
apresentados isoladamente, para fruição do benefício fiscal.
11. Pelos motivos acima citados e com alicerce no princípio da livre convicção
do julgador na apreciação da prova, previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, entendo que deve ser mantida integralmente a glosa de despesas
médicas no valor de R$ 10.075,00, tendo em vista a falta de comprovação da
efetividade do pagamento ou da realização dos serviços médicos pleiteados.
12. Registre-se ainda que, para fins de dedução, o ônus da prova é do sujeito
passivo, cabendo a este apresentar a documentação suficiente para dirimir os
questionamentos acerca do fato informado em sua declaração de ajuste, conforme
disciplina o art. 73 do RIR/99, abaixo transcrito. Por conseguinte, à fiscalização é
permitido exigir elementos adicionais de prova.
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
13 No caso em questão, o motivo da glosa foi à falta de comprovação do
efetivo pagamento, em decorrência da não apresentação de documento capaz de
evidenciar o desembolso das despesas médicas, a exemplo de cópias de cheques,
comprovantes de depósitos e extratos bancários com indicação dos saques utilizados
para cobrir os gastos.
14. Da apreciação dos 12 (doze) recibos de fls. 13/16 , emitidos mensalmente
pelo prestador de serviços, no total de R$ 13.000,00, refere-se a atividade de Pilattes
Personal, prestados pela profissional Ytaiane Oliveira de Santana, a contribuinte alega
que necessita de cuidados por tem escoliose e anexa relatório médico para comprovar
a necessidade devido o sua condição física. Verifica-se que os recibos apresentados,
refere-se aos 12 meses do ano-calendário de 2009, e refere-se as aulas de Pilattes e
Personal . Os exercícios de Pilattes, desde que exercido por fisioterapeuta,
acompanhada por laudo médico, ́poderia ser dedutível, para fins de imposto de renda.
No entanto, observa-se dos recibos, que trata-se de aulas de Pilattes e Personal, que o
condicionamento físico normalmente exercida por profissionais de formação educação
física observa-se ainda que os citados recibos não consta o endereço da emitente.
Saliente-se que o motivo da glosa foi a falta de comprovação do efetivo pagamento,
por este motivo ́é de se manter a glosa, no valor de R$ 13.000,00.
14.1 Quantos aos recibos emitidos pela fonoaudióloga, Jimena Costa Pereira,
nos meses de janeiro a dezembro/99, o valor individual de R$ 660,00, totalizando no
ano R$ 7.900,00, motivo da glosa a falta de comprovação do efetivo pagamento.
Encontra-se anexados aos autos, além das cópias dos recibos e um relatório da
prestadora de serviços, justificando os motivos do tratamento. Observe-se que no
presente caso, não foi apresentado laudo médico, com indicando o tratamento de
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.646 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720495/2014-46

fonoaudiológico, não consta o endereço do emitente. Ademais, o motivo da glosa foi
a falta de comprovação do efetivo pagamento.
14.2 Com relação ao valor de R$ 1.600,00, fls. 12, emitido pelo profissional
Fábio Luiz Santana de Campos, odontólogo, datado de 10/07/2019, glosado por falta
de comprovação do efetivo pagamento. Como não houve a comprovação do
pagamento do valor acima mencionado, deve ser mantida a glosa.
14.3 No que diz respeito ao valor informado em nome de Gebrada D de
Souza,psicóloga, às fls.21/24, datado de janeiro a outubro no valor de R$ 416,00,
cada e nos meses de novembro de R$ 420,00, totalizando em R$ 5.000,00. Como o
motivo da glosa foi a não comprovação do efetivo pagamento e como o interessado
não apresentou os pagamentos dos valores acima mencionados é de manter a glosa.
15 Quando o contribuinte tem a intenção de utilizar suas despesas médicas
como dedução da base de cálculo do imposto de renda, ele deve ter em mente que o
pagamento correspondente não envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas
também a Administração Tributária. Por essa razão, deve conservar, além dos recibos,
outros meios probantes do desembolso e da realização do serviço.
16. Ademais, deve-se salientar que o Código Civil instituído pela Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002, ao dispor sobre provas em seu art. 219, afirma que o
teor de documentos assinados (recibos) guarda presunção de veracidade somente entre
os próprios signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao
ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários”.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las.” (grifos acrescidos)
16.1. Assim, se os recibos apresentados atendem os requisitos previstos
naquela lei, o contribuinte tem sua dívida quitada com os profissionais da área de
saúde. Entretanto, para que tais pagamentos sejam utilizados para fins de dedução da
base de cálculo do imposto de renda, os documentos apresentados à fiscalização
devem atender os requisitos previstos na legislação tributária.
16.2 O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o
Fisco - caso haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos.
Por isso, este deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da
efetividade do pagamento e do serviço. As deduções representam reduções do
montante do imposto de renda a pagar, e correspondem a gastos que ele, o
contribuinte, teria efetuado, competindo a ele comprová-los.
17. Por fim, reproduzo abaixo apenas 03, de muitas ementas em acórdãos pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, os quais reforçam o entendimento desta
turma de julgamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A validade da dedução de
despesa médica depende da comprovação do efetivo dispêndio do contribuinte e, à luz
do artigo 29, do Decreto 70.235, de 1972, na apreciação de provas à autoridade
julgadora tem a prerrogativa de formar livremente sua convicção. Cabível a glosa de
valores deduzidos a título de despesas médicas cujo desembolso não foi comprovado.
Acórdão n° 2201-000.925 de 02/12/2010
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.646 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720495/2014-46

os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso Podem ser deduzidos como despesas médicas os valores
pagos pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar elementos de prova da efetividade dos serviços prestados ou dos
correspondentes pagamentos. Para fazer prova das despesas médicas pleiteadas como
dedução na declaração de ajuste anual, os documentos apresentados devem atender
aos requisitos exigidos pela legislação do imposto sobre a renda de pessoa física. Na
hipótese, a contribuinte não logrou comprovar o efetivo pagamento das despesas
declaradas. Acórdão no 2101-001.465 de 09/02/2012(grifei)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2009 DESPESAS MÉDICAS. HIPÓTESES QUE PERMITEM A EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO OU DA EFETIVA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA NO CASO EM DEBATE. MANUTENÇÃO DAS
DESPESAS GLOSADAS. Como tenho tido oportunidade de asseverar em julgados
anteriores (Acórdãos nos 2102-001.351, 2102-001.356 e 2102-001.366, sessão de 09 de
junho de 2011; Acórdão no 2102-01.055, sessão de 09 de fevereiro de 2011; Acórdão no
2102-00.824, sessão de 20 de agosto de 2010; acórdão no 2102-00.697, sessão de 18 de
junho de 2010), entendo que os recibos médicos, em si mesmos, não são uma prova
absoluta para dedutibilidade das despesas médicas da base de cálculo do imposto de
renda, mormente quando as despesas forem excessivas em face dos rendimentos
declarados; houver o repetitivo argumento de que todas as despesas médicas de
diferentes profissionais, vultosas, tenham sido pagas em espécie; o contribuinte fizer
uso de recibos comprovadamente inidôneos; houver a negativa de prestação de serviço
por parte de profissional que consta como prestador na declaração do fiscalizado;
houver recibos médicos emitidos em dias não úteis, por profissionais ligados por
vínculo de parentesco, tudo pago em espécie; ou houver múltiplas glosas de outras
despesas (dependentes, previdência privada, pensão alimentícia, livro caixa e instrução),
bem como outras infrações (omissão de rendimentos, de ganho de capital, da atividade
rural), a levantar sombra de suspeição sobre todas as informações prestadas pelo
contribuinte
declarante.
Recurso
negado.
Acórdão
n°
2102-001.632
de
27/10/2011.(grifei)
17.1 Ademais, se há julgados do então Conselho de Contribuintes, emitidos
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais que reforçam o procedimento fiscal, como,
por exemplo, o Acórdão CSRF/01-1.458/92, que considera que “para se gozar do
abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou a efetiva prestação de serviços.
18. Em face de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação
apresentada pelo notificado, mantendo na integra a Notificação de Lançamento.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.646 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720495/2014-46

Fl. 80
DF CARF MF
Original